Tribunal: TJSP
Processo: 2235364-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão mantendo ordem de imissão na posse - Ajuizamento por espólios representados por seu Inventariante - Executado que comprova o falecimento do Inventariante dos espólios exequentes – Suspensão do processo que se impõe – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2235364-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante WAGNER CASCIOLINI, são agravados DOMINGOS ALVES DE
MELLO (ESPÓLIO) e MARIA ANTONIA DE MELO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235364-54.2019.8.26.0000
Agravante: Wagner Casciolini
Agravados: Domingos Alves de Mello (Espólio) e Maria Antonia de
Melo (Espólio)
Interessados: Irineu Lara Campos, Natalia Claudino de Lima Campos,
Janete Gouveia, Teresa Moreno Milani, Antônio Gouveia,
Élio Coelho, Leda Scapim Coelho, Wilson Domingos dos
Santos, Esther Onias Facceli, Paulo Daniel dos Santos e
Elizabeth Aparecida dos Santos Casciolini
Comarca: São Paulo Foro Central 31a Vara Cível
MM. Juiz de 1a instância: Mariana de Souza Neves Salinas
VOTO no 37111
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Decisão mantendo ordem de imissão na posse -
Ajuizamento
por
espólios
representados
por
seu
Inventariante - Executado que comprova o falecimento do
Inventariante dos espólios exequentes
Suspensão do
processo que se impõe Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Wagner Casciolini contra a r. decisão digitalizada às fls. 51, que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos do cumprimento de sentença movido por Domingos Alves de
Mello (Espólio) e Maria Antonia de Melo (Espólio), manteve decisão
anterior que deferiu a expedição de mandado de imissão na posse e
determinou a regularização da representação processual dos
exequentes.
2.
Inconformado,
insurge-se
o
agravante
alegando,
preliminarmente, nulidade de todos os atos processuais por falta de
intimação de seu advogado a respeito das decisões proferidas nos
autos. No mérito, diz que o cumprimento de sentença foi ajuizado em
março de 2019, ao passo que o exequente faleceu em maio de 2018.
Assim, por ocasião do ajuizamento do cumprimento de sentença já
havia cessado o mandato outorgado em favor do Sr. Armândio
Gomes de Faria. Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso.
3.
Contraminuta (fls. 74/83).
4.
Recebi o recurso e concedi efeito suspensivo (fls. 111/113).
5.
Os
agravados
se
manifestaram
arguindo
não
haver
irregularidade na representação processual e, posteriormente,
requereram o sobrestamento do feito, até que seja enviada a
procuração da viúva e herdeiros dos agravados, a qual está sendo
providenciada em Portugal pelo advogado da família (fls. 117/118 e
126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
Informações (fls. 123/124).
FUNDAMENTOS.
7.
O recurso merece provimento.
8.
Trata o processo originário de cumprimento de sentença
ajuizado pelo espólio de Domingos Alves de Mello e Maria Antonia de
Melo, representados por seu inventariante Augusto Rodrigues Alves
(fls. 62 dos autos originários).
9.
Ocorre que os documentos de fls. 81/83 dos autos originários
comprovam que o inventariante dos espólios faleceu antes mesmo
do ajuizamento do cumprimento de sentença.
10.
Assim, de rigor a revogação da ordem de imissão na posse até
que se regularize a representação processual, ante o disposto no art.
313 do Código de Processo Civil, que determina a suspensão do
processo com a morte das partes.
11.
Saliento que não importa o fato de o Inventariante e sua
esposa constarem da procuração outorgada ao Sr. Amândio, tendo
em vista que restou comprovado que apenas o falecido Augusto era
Inventariante dos espólios exequentes.
12.
Destarte, deverão os espólios-exequentes regularizar sua
representação
processual,
comprovando
quem
assumiu
a
inventariança após a morte de Augusto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.
Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
revogar a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR